Tribunal: TJSP
Processo: 1019024-56.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO, DETERMINANDO A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL AOS AUTORES.
INSTADA A APRESENTAR OS DOCUMENTOS PARA A ANÁLISE DA GRATUIDADE REQUERIDA, A RECORRENTE QUEDOU-SE INERTE. GRATUIDADE DENEGADA.
OMISSÃO DA RECORRENTE QUE SE CONFIGURA EM FACE DA INTIMAÇÃO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER SITUAÇÃO QUE PUDESSE

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO, DETERMINANDO A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL AOS AUTORES.
INSTADA A APRESENTAR OS DOCUMENTOS PARA A ANÁLISE DA GRATUIDADE REQUERIDA, A RECORRENTE QUEDOU-SE INERTE. GRATUIDADE DENEGADA.
OMISSÃO DA RECORRENTE QUE SE CONFIGURA EM FACE DA INTIMAÇÃO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUALQUER SITUAÇÃO QUE PUDESSE ESCUSAR O RECORRENTE.

INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECURSAL. INSTADO A PROVIDENCIAR O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DO PREPARO, SOB PENA DE DESERÇÃO, O APELANTE NOVAMENTE O FEZ DE FORMA INSUFICIENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA.

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.